Tribunal: TJPA
Processo: 0174275-49.2015.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0174275-49.2015.8.14.0029

APELANTE: ADRIANA DOS SANTOS ELIAS, ADAO DA SILVA E SILVA

ADVOGADO DATIVO: LARISSA CATETE SAMPAIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DE DOMICÍLIO
.
FUNDADAS RAZÕES PARA A AÇÃO POLICIAL. CRIME PERMANENTE.
RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os recorrentes, pela prática do crime de tráfico de drogas, respectivamente, às penas de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa e 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa,
objetivando tão somente a
nulidade das provas por invasão de domicílio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se foi lícita a entrada dos policiais na residência dos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
ção policial que
se deu dentro dos limites legais, em especial pela prévia atividade policial, que recebeu diversas denúncias apontando detalhadamente um lugar específico onde estaria havendo a prática de um crime, o que restou confirmado após uma atitude suspeita da genitora da ré Adriana, correndo para dentro do imóvel, possivelmente para avisar os criminosos, antes de qualquer incursão maior pelo domicílio deles. Configurada hipótese de flagrante de delito permanente, já que por todo o período em que o material entorpecente permaneceu em poder dos acusados eles se encontravam em estado flagrancial, justificando, assim, a entrada em domicílio desprovida de mandado judicial e a respectiva busca domiciliar. Precedentes do STF e do STJ.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
ADRIANA DOS SANTOS ELIAS e ADÃO DA SILVA E SILVA, termo no ID – 14751198,
inconformados com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã (ID – 14751192), que, pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, os condenou, respectivamente, às penas de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa e 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, sendo as penas corporais em regime inicial semiaberto e as reprimendas corporais calculadas à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais (ID – 14751222), requerem tão somente a nulidade das provas por invasão de domicílio.

Em contrarrazões (ID – 14751224), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 15312122, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se da denúncia (ID – 14751170) o seguinte:

“Consta da peça inquisitorial que no período matutino do dia 09 de dezembro de 2015, os ora denunciados foram presos em flagrante delito por terem em guarda, no interior do imóvel em que residem, substâncias entorpecentes (‘pedra de oxi’ e ‘maconha') para fins de comercialização, além de terem oferecido dinheiro (suborno) aos policiais militares que procederem à abordagem para que nada pudessem acontecer aos denunciados.

Pelo que extraiu dos relatos prestados na fase inquisitorial, policiais militares que faziam ronda pela localidade, receberam informações de que um casal estaria promovendo a venda de substâncias entorpecentes no interior de uma residência, de modo que ao se deslocarem até o lugar informado procederam a abordagem e revista no imóvel, tendo sido encontrado de imediato a quantidade de 23 (vinte e três) petecas de pedra de oxi e 16 (dezesseis) papelotes de maconha, além da importância de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais), além de 04 (quatro) aparelhos de telefonia celular.

Os denunciados, então, percebendo que havia uma situação de flagrante delito, se direcionaram aos policiais militares e ambos ofereceram, a título de suborno, a importância de R$2.000.00 (dois mil reais) para que não fossem presos e nenhuma consequência jurídica pudesse lhes ocasionar, o que fora recusado de plano pelos policiais militares.

Diante de tal circunstância, os ora denunciados foram presos em flagrante delito, tendo em seguida sido adotadas as providências cabíveis (....).”

Os apelantes, ora acusados, foram incursos nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e art. 333, do Código Penal Brasileiro, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória tão somente quanto ao crime de tráfico de drogas (ID – 21733923), tendo sido interposto o presente recurso defensivo conjunto, pugnando unicamente pela declaração de nulidade das provas, sob a alegação de invasão de domicílio, o que não merece guarida, senão vejamos:

Inicialmente, é imperioso ressaltar que, consoante disposição do
art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal
[1]
,
“
a casa é asilo inviolável do indivíduo
”
, porém, este próprio dispositivo flexibiliza tal inviolabilidade nas seguintes situações:
flagrante delito ou desastre
;
para prestar socorro
; ou,
durante o dia, por determinação judicial
.

À guisa de complementação, o
art. 240, do Código de Processo Penal
estabelece o seguinte sobre a
busca domiciliar
:

“
Art. 240
. A busca será domiciliar ou pessoal.

§1
o
Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para:

a)
prender criminosos;

b)
apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;

c)
apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;

d)
apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso;
e)
descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu;

f)
apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;

g)
apreender pessoas vítimas de crimes;

h)
colher qualquer elemento de convicção.

Pois bem. Conforme se infere dos autos, policiais militares estavam de plantão no Município de Maracanã, no dia do fato, quando receberam uma denúncia anônima, via telefone funcional, de que os recorrentes estariam vendendo entorpecentes em sua residência no Bairro do Bocal, tendo então se dirigido até lá em uma viatura.

Ao chegarem na frente do imóvel, uma senhora avistou a guarnição e correu para dentro de casa, dando a entender que estava indo avisar os moradores do local, razão pela qual os agentes de segurança adentraram na residência, onde encontraram maconha em um quarto e óxi espalhado por vários cômodos, além de dinheiro e telefones celulares.

Vê-se, portanto, que a
ação policial se deu dentro dos limites legais
, em especial pela prévia atividade policial, que recebeu
diversas denúncias apontando detalhadamente um lugar específico onde estaria havendo a prática de um crime
, o que restou confirmado após uma
atitude suspeita
de uma pessoa, que depois se descobriu ser a
genitora da ré ADRIANA
, a qual
correu para dentro do imóvel assim que viu a viatura
, tudo isso antes de qualquer incursão maior pelo domicílio dos apelantes.

Vale dizer que o delito de tráfico de drogas é de natureza permanente, de forma que a sua consumação se protrai no tempo. Logo,
por todo o período em que o material entorpecente permaneceu em poder dos recorrentes, eles se encontravam em estado flagrancial
, tal como dispõe o art. 303, do CPP
[2]
.

Assim, conclui-se que
o caso em comento é de situação de flagrante de crime permanente
, não existindo qualquer irregularidade na ação dos policiais, uma vez que justificada a entrada na residência desprovida de mandado judicial e a respectiva busca domiciliar.

É a jurisprudência pacífica e recente das Cortes Superiores:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. APREENSÃO DE MACONHA, COCAÍNA, ECSTASY E APETRECHOS DE TRAFICÂNCIA.
ALEGADA INVASÃO ILEGAL DE DOMICÍLIO AFASTADA. CRIME PERMANENTE. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES
. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(STF, HC 237.961 / SC, Primeira Turma, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, j. 04/04/2024) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.

TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE
.
NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA.

1.
Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crim
e (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016).

(...)

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STF, HC 231.665 / MG, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 25/09/2023) (grifo nosso)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA
. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.”
(STF, RE 1.447.939/SP, Primeira Turma, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, j. 16/08/2023) (grifo nosso)

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE DA PROVA POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS
. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral
, à oportunidade do julgamento do RE n. 603.616/RO,
decidiu que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a presença da caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito
.

2.
Existindo elementos indicativos da prática de crime no local a autorizarem a violação domiciliar, mostra-se desnecessário o prévio mandado de busca e apreensão, como no presente caso, em que, os policiais somente ingressaram nas residências porque, em cumprimento de diligência, investigando denúncias anônimas, receberam informações seguras de haver, nos endereços indicados, drogas
e armas guardadas, resultando na apreensão na casa de Cristiano de 335 pinos de substância semelhante à cocaína, dois rádios comunicadores, quatro porções semelhantes à maconha, R$ 370,00 em dinheiro, uma arma de choque e um aparelho celular; e na casa de Diego um tablete de substância semelhante à maconha e material para dolagem de drogas.

(...)

4. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no REsp 2.073.587/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12/09/2023) (grifo nosso)

Logo,
não há que se falar em invasão de domicílio
e, assim, nulidade das provas e, consequentemente, absolvição dos réus.

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo realizado pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostram adequadas e proporcionais as penas aplicadas aos apelantes ADRIANA e ADÃO, respectivamente, de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa e 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tais aspectos, bem como no que se refere à imposição do regime semiaberto para ambos, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]

Art. 5º
(...)
XI
- a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;

[2]

Art. 303
.

Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência.

Belém, 26/06/2025